Tribunal: TJSP
Processo: 2004165-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rescisão contratual c/c cobrança – Pretensão à expedição de ofícios à CNSEG, à SUSEP, à CVM e à B3 S/A, para esclarecimentos acerca da existência de ativos financeiros em nome do devedor, na atualidade – Admissibilidade – Hipótese em que tais informações não são prestadas, pelos órgãos consultados, diretamente ao particular – Medida de interesse da justiça, voltada

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rescisão contratual c/c cobrança – Pretensão à expedição de ofícios à CNSEG, à SUSEP, à CVM e à B3 S/A, para esclarecimentos acerca da existência de ativos financeiros em nome do devedor, na atualidade – Admissibilidade – Hipótese em que tais informações não são prestadas, pelos órgãos consultados, diretamente ao particular – Medida de interesse da justiça, voltada à satisfação do crédito do credor – Precedentes – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004165-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MANOEL DIAS
TRINDADE, é agravado COOPERATIVA REAL DE HABITAÇÃO COOPHREAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004165-61.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51209
AGRAVO No 2004165-61.2020.8.26.0000 Santos
AGRAVANTE Manoel Dias Trindade
AGRAVADA Cooperativa Real da Habitação COOPHREAL
JUÍZA Patricia Naha
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Rescisão contratual c/c
cobrança
Pretensão à expedição de ofícios à CNSEG, à
SUSEP, à CVM e à B3 S/A, para esclarecimentos acerca da
existência de ativos financeiros em nome do devedor, na
atualidade
Admissibilidade
Hipótese em que tais
informações não são prestadas, pelos órgãos consultados,
diretamente ao particular Medida de interesse da justiça,
voltada à satisfação do crédito do credor
Precedentes

Decisão reformada Agravo provido.
Trata-se de agravo tirado de autos de “ação de rescisão contratual c/c
cobrança” (fls. 11) ajuizada por Manoel Dias Trindade contra Cooperativa Real da
Habitação COOPHREAL, ora em fase de cumprimento de sentença, não se conformando
o primeiro com a decisão reproduzida a fls. 52, em que a Juíza de Direito indeferiu o
pedido de expedição de ofícios à CNSEG (Confederação Nacional de Empresas de Seguros
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização), à SUSEP
(Superintendência de Seguros Provados), à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e à
B3 S/A Brasil, Bolsa e Balcão, visando à localização de eventuais bens, em nome da
executada, passíveis de constrição. Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão
prestigiaria o devedor contumaz. Afirma, ainda, que “o pedido formulado pelo Agravante
se justifica, vez que as informações solicitadas somente podem ser fornecidas mediante
requisição judicial, justamente para resguardar o seu sigilo, e que encontra amparo nos
artigos 2o e 438, caput, do CPC” (fls. 04). Pede o provimento do recurso. Não foi
apresentada contraminuta (fls. 59).
É o relatório.
Respeitado o entendimento da Juíza de Direito, o recurso comporta
provimento.
Com efeito, não tendo sido encontrados bens passíveis de penhora, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004165-61.2020.8.26.0000
3
perfeitamente admissível a expedição de ofícios à CNSEG (Confederação Nacional de
Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e
Capitalização), à SUSEP (Superintendência de Seguros Provados), à CVM (Comissão de
Valores Mobiliários) e à B3 S/A Brasil, Bolsa e Balcão, para que seja esclarecido se a
executada, ora agravada, possui ativos financeiros na atualidade.
Esta Corte, em hipóteses assemelhadas, vem adotando o entendimento no
sentido de ser viável a expedição de ofícios solicitando tais informações, por não as
prestarem diretamente ao particular os órgãos consultados, tratando-se de medida de
interesse da justiça, voltada à satisfação do crédito do credor.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento
Execução hipotecária
Decisão que
indeferiu o benefício da assistência judiciária requerido pela agravante Massa falida
Descabimento da concessão da gratuidade processual Indeferimento que deve ser
mantido Expedição de ofícios à CVM, SUSEP e CNSEG Admissibilidade
Executados que até o presente momento não honraram com o pagamento do débito
assumido, motivo que só vem a corroborar a necessidade da expedição de ofícios
conforme requerido pela exequente Pedido de suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação e do passaporte dos devedores, bem como, de bloqueio dos seus cartões
de crédito
Descabimento desta medida, pois ultrapassa os limites da
proporcionalidade e razoabilidade Indeferimento desta medida que é de rigor
Decisão reformada em parte Recurso provido em parte, com observação” (Agravo
de Instrumento no 2153609-08.2019.8.26.0000 São Paulo, 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des. Thiago de
Siqueira, em 28/8/19).
“Agravo de instrumento Execução Pedido para expedição de
ofícios a diversos órgãos, com fins de obtenção de informes acerca de bens
penhoráveis Indeferimento Ofícios para CNSEG, SUSEP, CVM e B3 S/A
Possibilidade Informações acobertadas por sigilo Não se vislumbra óbice para o
deferimento do quanto postulado pela exequente, por ora limitado à possibilidade de
expedição de ofícios para solicitação de informações Precedentes Ofícios para
COAF, SIMBA, REDE-LAB e CCS Impossibilidade Órgãos investigativos, sem
função consultiva para atendimento de assuntos particulares Ofício à SREI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004165-61.2020.8.26.0000
4
Desnecessidade Possibilidade de obtenção de idênticas informações por meio do
“ARISP”, ou, ainda, mediante consulta a ser formulada pelo próprio exequente
Recurso
parcialmente
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2125815-12.2019.8.26.0000 São Paulo, 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rela. Desa. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa,
em 5/8/19).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que indeferiu o pedido
de expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda, CVM, SUSEP, CNSEG e Capitania
dos Portos Possibilidade Necessidade da intervenção do Poder Judiciário, em
razão do sigilo das informações Decisão reformada nesse aspecto RECURSO
PROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2097605-48.2019.8.26.0000 São Paulo, 38a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un.,
Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, em 25/6/19).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão
agravada que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP e CNSEG para
pesquisa de bens de previdência privada e à CVM para pesquisa de ações ou bens.
Recurso da parte exequente. Afigura-se possível a expedição dos ofícios, com a
finalidade de solicitar informações acerca da existência de ativos financeiros de
titularidade da executada, por se tratar de medida de interesse da justiça e no
interesse do credor para fins de satisfação de seu crédito. Notadamente, as
instituições apenas fornecerão informações mediante requerimento judicial, tendo em
vista o sigilo bancário. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO” (Agravo de
Instrumento no 2224921-78.2018.8.26.0000 Santos, 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des. Viviani Nicolau, em
30/1/19).
Assim, se é impossível ao particular obter as informações, é dever do Poder
Judiciário obtê-las, a fim de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bloqueando-se
eventuais ativos financeiros em nome da executada.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator